Tribunal: STF
Processo: HC 188701
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.637.795/SP, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, e §2º-A, incisos I e II, e no artigo 121, §2º, incisos III e IV, e §4º, parte final, c/c artigo 61, inciso II, alínea e, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal. 
    A conduta foi assim descrita na denúncia (Doc. 2, fls. 1-4):
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de janeiro de 2016, por volta das 07:30 horas, na Rua Alterosa, n° 40, Jardim Santa Eudoxia, nesta cidade de Campinas, CLAUDIO DE JESUS ROSSETTI, qualificado. às fls. 20/21, por motivo torpe, com emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, tentou matar sua convivente Regista Aparecida Domingos, por razões da condição de sexo feminino, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 
    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, CLAUDIO DE JESUS ROSSETTI, qualificado às fls. 20/21, com emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, tentou matar seu filho, de apenas 5 anos, ainda não qualificado, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
    Segundo consta, a primeira vítima e o denunciado viviam em união estável há mais de vinte anos, sendo que desta relação. tiveram dois filhos. 
    Nos últimos meses, a vítima decidiu dormir em um cômodo separado do denunciado, em razão de ser constantemente agredida por ele. 
    Na véspera do fato, CLÁUDIO estava descontrolado e dizia a todo tempo que iria matar a companheira e seu filho mais novo. 
    No dia do fato, CLÁUDIO chamou Regina para o seu quarto e quis manter relação sexual na frente do filho menor. A vítima recusou-se e foi para outro cômodo. 
    O denunciado voltou para o quarto do casal e com o objetivo de matar as vítimas, ateou fogo no colchão e em inúmeros bens da casa. 
    O crime de homicídio apenas não se consumou porque Regina conseguiu fugir, levando consigo o filho e se abrigou na casa de vizinhos. 
    O crime foi praticado por motivo torpe, isso porque o denunciado decidiu matar sua companheira apenas por vingança, pois ela não quis manter relação sexual na frente do filho de cinco anos. 
    O crime foi praticado com emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas pela ação do denunciado. 
    O crime foi praticado, ainda, contra mulher, em razão da sua condição de sexo feminino, eis que a vitima Regina era convivente do denunciado e, na ocasião, recusou-se a ter relações sexuais com o denunciado na frente do filho de 5 anos. 
    O Juízo de origem absolveu sumariamente o paciente, com fundamento no artigo 415, III, do Código de Processo Penal (Doc. 2, fls. 5-9). 
    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau, operando-se a desclassificação da imputação originária, remetendo-se os autos ao juízo criminal competente, para que seja apurada a conduta praticada pelo réu CLÁUDIO DE JESUS ROSSETTI. (Doc. 2, fls. 10-14). O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    Apelação Criminal - Absolvição sumária - Recurso ministerial - Juiz “a quo” que entendeu pela inexistência de ânimo homicida - Em que pese estar comprovado que o réu não agiu com a intenção de matar as vítimas, existem elementos que evidenciam a prática de infração estranha à competência do Conselho de Sentença - Acolhida a desclassificação - Decisão reformada, determinando-se a remessa dos autos ao juízo competente. Recurso provido.
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 2, fl. 36), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FOGO, PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INCÊNDIO. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do artigo 419 do CPP, o juiz poderá remeter os autos ao juízo competente quando ficar evidenciada, em uma pronta análise das provas produzidas, a inexistência de conduta dolosa contra a vida.
    2. Na espécie, o Tribunal recorrido concluiu que, embora tenha ficado evidente a ausência de animus necandi na conduta do denunciado, não foi possível descartar, de plano, a prática do incêndio e suas elementares, de forma que remeteu os autos ao Juiz singular, para que apure e julgue o caso, como entender de direito. Nesse sentido, a alteração do entendimento firmado é providência vedada na via especial, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ
    3. Agravo desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em síntese: a análise da manifesta prova da inocorrência de crime contra a vida e crime de incêndio (pela ausência de risco a um número indeterminado de pessoas) é análise que está dentro âmbito de competência do juízo de primeiro grau, conforme autoriza o art. 415 do Código de Processo Penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que se restabeleça a absolvição sumária, nos termos alegados.
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:
    Quanto ao ponto deve ser salientado o que dispõe o art. 419 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz poderá remeter os autos ao juízo competente quando ficar evidenciada, em uma pronta análise das provas produzidas, a inexistência de conduta dolosa contra a vida. 
    Confira-se: 
    Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
    Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. 
    Na hipótese dos autos, o Tribunal recorrido concluiu que, embora tenha ficado evidente a ausência de animus necandi na conduta do denunciado, não foi possível descartar, de plano, a prática do incêndio e suas elementares, de forma que remeteu os autos ao Juiz singular, para que apure e julgue o caso, como entender de direito. 
    Explicitou a Corte de origem in verbis: 
    "Conquanto a testemunha Zélia tenha afirmado que as chamas não se alastraram para os imóveis vizinhos, isto é, permaneceram contidas apenas na residência do apelado e das vítimas, não restou sobejamente comprovado pelas provas colhidas durante a instrução criminal que a conduta do réu não expôs a perigo a vida, a integridade física, ou o patrimônio alheios. 
    Como se vê, a conduta praticada pelo apelado pode configurar, em tese, a prática do crime de incêndio, previsto no art. 250, do Código Penal, em sua modalidade dolosa ou culposa. 
    Desta forma, convencido da inexistência de prova da ocorrência de crime doloso contra a vida e, concomitantemente, havendo elementos que evidenciem a prática de infração estranha à competência do Conselho de Sentença, determino a remessa dos autos ao juízo competente, a fim de que se produzam novas provas para formação da convicção do magistrado." (e-STJ fl. 359) 
    E nesse sentido, tendo o colegiado de origem entendido acerca da ausência de elementos claros de que não estariam presentes as elementares do crime de incêndio remetendo os autos ao Magistrado singular competente, a alteração do entendimento firmado é providência vedada na via especial, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 
    De se ver que o Tribunal estadual, com arrimo nos elementos de prova constante dos autos, concluiu que, embora não evidenciada a ocorrência de crime sujeito à competência do Tribunal do Júri, há indícios da prática do delito de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal. Por consequência, reformou a sentença absolutória e remeteu os autos ao Juízo de primeira instância, conforme determina o art. 419 do Código de Processo Penal. 
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento da instância ordinária demandaria igualmente o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Como se sabe, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente